Tribunal: TJDFT
Processo: 0717796-68.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECONHECIMENTO DO PEDIDO E CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA PELA METADE. POSSIBILIDADE.
1. Conforme o art. 90, § 4o, do Código de Processo Civil, os honorários de sucumbência devem ser reduzidos pela metade no caso de o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida.
2. Eventual defesa indireta buscando a perda do interesse de agir pelo pagamento da obrigação não inviabiliza a regra.
3. Negou-se provimento ao recurso..